Tribunal: TJPA
Processo: 0814070-22.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5947 - ICMS/Importação
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814070-22.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: AMBEV S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO RECORRIDA QUE CONCEDEU O EFEITO SUSPENSIVO POR OCASIÃO DO RECEBIMENTO DOS EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL. PRESENTES TODOS OS REQUISITOS PARA ATRIBUIÇÃO DO EFEITO SUSPENSIVO. O JUÍZO ESTÁ GARANTIDO, HÁ RISCO AO EXECUTADO CASO HAJA PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO COM ATOS EXPROPRIATÓRIOS E A PROBABILIDADE DO DIREITO DO EMBARGANTE ESTÁ EVIDENCIADA PELA APLICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA VINCULANTE DO STJ ATRAVÉS DO TEMA 144 DOS RECURSOS REPETITIVOS E SÚMULA 457. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados, em plenário virtual, os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, Assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento interposto por
ESTADO DO PARÁ
contra a decisão ID 92350524 do juízo
a quo
que, nos autos de Embargos à Execução Fiscal nº 0862615-30.2022.8.14.0301 que recebeu os embargos determinando a suspensão da Execução Fiscal n. 0112073-59.2016.8.14.0301.

Recorre alegando essencialmente nulidade da decisão por falta de fundamentação e, no mérito, que não estão presentes os requisitos necessários para a concessão da suspensão do curso regular da Execução Fiscal.

Neguei a tutela recursal na forma da decisão ID16308582.

Contrarrazões ao agravo de instrumento ID16758517.

O Ministério Público preferiu não opinar.

É o relatório.

VOTO

Vou negar provimento ao recurso.

Inicialmente, rejeita-se a tese de nulidade da decisão por ausência de fundamentação, considerando o fundamento do AINF que dá origem a execução fiscal está diametralmente oposto ao Tema de Recurso Repetitivo 144 e a Súmula 457 do STJ a saber respectivamente:

·

O referido AINF foi lavrado em 01/11/2013, no valor de e R$ 15.919.328,02 com a seguinte ocorrência de infração tributária:
Contribuinte deixou de incluir na base de cálculo do ICMS-ST a parcela do desconto incondicional aplicado ao valor da operação
, em desacordo com a previsão legal, uma vez que não há dispositivo na norma que autorize a exclusão desta parcela para a formação da base de cálculo do ICMS-ST.

·

Tema 144 dos Recursos repetitivos do STJ
:

§

Os descontos incondicionais nas operações mercantis não se incluem na base de cálculo do ICMS.

·

Súmula 457 do STJ
:

§

Os descontos incondicionais nas operações mercantis não se incluem na base de cálculo do ICMS.

Acerca da discussão sobre a pauta fiscal, o pronunciamento acerca da matéria resultaria em supressão de instância, uma vez que caberá ao magistrado de origem proferir juízo sobre o regime tributário específico e suas consequências em relação a jurisprudência vinculante acima descrita, o que certamente será feito por ocasião da sentença, em juízo maduro.

Por ora, tratando-se de agravo de instrumento cujo objeto de irresignação é apenas a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal, a aplicabilidade dos precedentes vinculantes basta para reconhecer a probabilidade do direito (aqui aparentemente amparado pela Súmula e pelo Repetitivo), o risco de dano, inerente a própria execução fiscal de tal monta e a garantia ofertada ao juízo através da respectiva apólice de seguro para reconhecer que a decisão deve ser mantida.

Por tais razões NEGO PROVIMENTO ao recurso na forma do art. 932, IV, ‘a’ e ‘b’ do CPC c/c Súmula 457 do STJ e Tema 144 dos Repetitivos daquela Corte.

É o voto.

Belém (PA), assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 05/08/2024